Tribunal: TJDFT
Processo: 0746470-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA ALEGADAMENTE PRESCRITA. SUPOSTA ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Diante da ausência de elementos nos autos que permitam afirmar que a dívida está prescrita ou que as cobranças, ainda que por outros motivos, são indevidas, não há como determinar a imediata proibição da cobrança por parte da agravada.
2. A pretensão do recorrente demanda análise mais profunda, que exige maior dilação probatória, o que não é viável por meio de agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão atacada.
3. Agravo de instrumento não provido.